Tribunal: TJPA
Processo: 0801850-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801850-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA, MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

PROCURADOR: FRANCY NARA DIAS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801850-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA E MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REITEGRAÇÃO DE POSSE
. SUPOSTA FALTA DE ANÁLISE ACERCA DE PEDIDO DE
DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
EM
PISO, VIDE DÚVIDA SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA EXAMINAR O CASO.
TRATANDO-SE DE ANÁLISE PREAMBULAR, TÍPICA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DEPREENDE-SE QUE A PARTE NÃO DEMONSTROU
SUFICIENTEMENTE
O CARÁTER COLETIVO E/OU PÚBLICO DA LIDE PARA
QUE FOSSE DETERMINADA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I)
A jurisprudência do presente TJPA possui relevante entendimento de que a competência dos juízos agrários depende de prova do caráter coletivo e / ou da existência de interesse público na demanda, sendo-
lhe insuficiente para a modificação da competência a mera informação da localização rural
;

II) Não obstante,
existindo legítima
dúvida acerca do risco de supressão de instância, forçoso o indeferimento do efeito pretendido;

III) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801850-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA E MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO:
FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA
e
MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a

FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA
.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que
concedeu tutela de
reintegração
de posse em favor do ora agravado.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID.
25349381
). Neste sentido, considerou-se que o agravante não teria comprovado
possuir
os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, necessários para a suspensão da tutela de piso.

Em sede de Agravo Interno (ID.
25413469
), alega o recorrente que a decisão monocrática teria deixado de observar
o pedido de suspensão do processo de piso, dado controvérsia acerca da competência para o julgamento do feito. Nesse sentido, afirma ter compro
vado os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida
, vide que o conflito em questão seria evidentemente de natureza rural.

Não f
oram apresentadas contrarrazões
(ID.
25438417
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801850-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA E MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Desse modo, o
Decisum
deixou de acolher do pedido de suspensão do processo de piso em razão de dúvida acerca da competência do juízo natural para o caso.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação.

Em uma análise detalhada ao decidido, verifica-se que a decisão monocrática atestou que a agravante não teria comprovado possuir os requisitos necess
ários para a concessão do efeito recursal pretendido. Por isso, negou-se a atribuição de qualquer efeito
ao recurso
(ID. 25349381).

Tal entendimento fora alcançada por algumas razões que explicito:

Primeiramente, e e
m detrimento aos relevantes argumentos trazidos pela parte acerca da competência
do juízo de piso para
examinar o feito, observa-se
que a matéria em questão não fora objeto da decisão impugnada, restando-se por demais custoso par
a este juízo recursal, em uma análise precária típica do pedido de atribuição de efeito ao recurso, decidir em matéria a qual o juízo singular
ainda
não se manifestou.
Desse modo, e
dado
o risco de supressão de instância, forçoso o julgamento da demanda em uma análise qualificada
do colegiado
.

Em casos similares, o presente TJPA têm reconhecido a impossibilidade da análise de matérias não submetidas ao juízo singular. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU, QUE SE NEGOU A RESTITUIR O IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido da esposa do agravante, compossuidora do imóvel, para ingresso na lide. Em que pese a questão
da
legitimidade representar questão de ordem pública, a matéria não foi objeto da decisão impugnada, logo, dela conhecer, implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de instância, motivo
porque
deixo de conhecer do pedido. [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0007930-49.2016.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/
2021 )

Por outro lado, mesmo se desconsiderado tal questão, verifica-se que não há nos autos prova
suficiente
do caráter rural da demanda, isto é, de que o
litígio seja coletivo ou
que exista
interesse público que justifique a remessa ao juízo agrário
.
Desse contexto, observa-se que a mera afirmação de que o imóvel em questão estaria em área rural não conduz ao reconhecimento do caráter coletivo e/ou público da lide.

Portanto, depreende-se outro motivo para a manutenção provisória da decisão interlocutória guerreada, pelo menos até posterior deliberação colegiada
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO COLETIVO OU INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A REMESSA AO JUÍZO AGRÁRIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. [..]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a ação é da Vara Cível ou do Juízo Agrário; (
ii
) estabelecer se há nulidades processuais decorrentes da ausência de intimação válida do despacho saneador, da decretação de revelia e da falta de inspeção judicial; (
iii
) determinar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da reintegração de posse. [...] A reintegração de posse é cabível, pois restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC: (i) posse legítima do autor, comprovada por documentos e relatórios do INCRA; (
ii
) esbulho possessório praticado pelos réus, evidenciado por boletim de ocorrência e registros fotográficos; (
iii
) data do esbulho; e (
iv
) perda da posse pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A competência para julgar ações possessórias individuais em áreas rurais é da Vara Cível, salvo reconhecimento expresso de litígio coletivo e interesse público pelo Tribunal
. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000570-82.2011.8.14.0018 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/
2025 )
.

Desse contexto, e em uma análise
restrita
ao art. 1.019, I do CPC/2015, percebe-se que a decisão monocrática não merece retoque, eis que não suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante para a concessão do efeito suspensivo.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Após os prazos, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025